Tribunal: TJDFT
Processo: 0704955-10.2023.8.07.0017
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0704955-10.2023.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRIDO: JOAQUIM EDGAR TEIXEIRA RECORRIDO: ALEXSANDRO FREIRE DE HOLANDA RECORRENTE: LUIS FELIPE MARQUES DE SOUSA DECISÃO Ressalto, preliminarmente, que o juízo de admissibilidade cabe ao Juiz da Turma Recursal, independentemente da análise do juízo a quo. Na interposição do recurso inominado (ID. 53458369) o(a) recorrente pugnou pela gratuidade judiciária, todavia, deixou de juntar documentos suficientes para demonstrar sua hipossuficiência. Dada a oportunidade para o recorrente comprovar a alegada situação financeira ou efetuar o preparo do recurso, Id.53509142, sob pena de deserção, manteve-se inerte, Id. 53782775. Considerando que o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal garante a assistência jurídica integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos e que, nos termos do art. 99, § 2o, CPC, foi concedido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o(a) recorrente comprovar sua condição de hipossuficiente, tendo o prazo transcorrido sem a aludida comprovação. Posto isto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 11, XIV do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF, Resolução n.o 20/2021. Ainda, consoante dicção do art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/95, o prazo para o recorrente recolher o preparo é de 48 (quarenta e oito) horas, não sendo aplicado no âmbito dos Juizados Especiais o art. 1.007, do CPC. Nesse mesmo sentido os enunciados no 80 e 168 do Fórum Nacional de Juizados Especiais, in verbis: ENUNCIADO 80: O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995). ENUNCIADO 168: Não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015. Feitas essas considerações, o recurso inominado é inadmissível, exigindo o seu não conhecimento, pois deserto, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 11, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF, Resolução n.o 20/2021. Conforme artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, que fixo em R$ 500,00 com base no princípio da equidade, diante do irrisório valor dado à causa. Intime-se. Após a preclusão, baixem os autos à origem com as cautelas de estilo. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS JUIZ DE DIREITO CONVOCADO Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital